Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABÍVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os arts. 485 e 487 do CPC dispõem sobre a sentença proferida na fase de conhecimento, o que não exclui a qualificação da decisão extintiva da fase de execução como sentença, conforme disposto nos artigos 203, §1.o, 924 e 925, todos do mesmo diploma.
2. A apelação não é o meio processual adequado ao enfrentamento de decisão que acolhe a impugnação para fixar o valor do crédito, sem expressa referência à extinção do cumprimento de sentença, vez que irá prosseguir até o efetivo pagamento. 2.1. Inadmissível a aplicação do instituto da fungibilidade recursal por erro primário, diante da interposição de apelação no lugar de agravo de instrumento.
3. “Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal’ (AgInt no REsp n. 2.032.528/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023)” (AgInt no AREsp n. 2.503.454/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).
4. Agravo interno não provido. Apelação não conhecida.